Tribunal: TJSP
Processo: 1049633-07.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Apelações – Embargos à execução – Ausência de cerceamento de defesa - Escritura pública de confissão de dívida firmada pelos devedores – Título executivo extrajudicial, nos termos do disposto pelo artigo 784, inciso II, do Novo Código de Processo Civil – Desnecessidade da apresentação dos instrumentos e planilhas de evolução do débito relativos a anteriores Cédula de Crédito Bancários

Ementa:
Apelações – Embargos à execução – Ausência de cerceamento de defesa - Escritura pública de confissão de dívida firmada pelos devedores – Título executivo extrajudicial, nos termos do disposto pelo artigo 784, inciso II, do Novo Código de Processo Civil – Desnecessidade da apresentação dos instrumentos e planilhas de evolução do débito relativos a anteriores Cédula de Crédito Bancários firmados entre as partes – Novação da obrigação operada com a confissão da dívida - Descabimento da limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano - Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal - Juros capitalizados – Admissão - Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21 - Contrato firmado durante a sua vigência - Questão pacificada no C. Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp 973.827/RS) – Comissão de permanência – Regularidade de sua exigência, desde que excluída a cumulação de outros encargos – Recurso interposto pelos embargantes a que se nega provimento e recurso interposto pela instituição financeira a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000748066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049633-07.2017.8.26.0506,
da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
apelantes/apelados AGROPECUÁRIA BELLA BRASIL EIRELI e ANTONIO
HENRIQUE PARO, é apelado/apelante BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso interposto pelos embargantes a que
se nega provimento e recurso interposto pela instituição financeira a que se dá parcial
provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de agosto de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049633-07.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 42820 – FERNANDO 2/10
VOTO No: 42820
APEL. No: 1049633-07.2017.8.26.0506
COMARCA: Ribeirão Preto
JUIZ 1a INST.: Cassio Ortega de Andrade
APTES. E APDOS., RECIPROCAMENTE: Agropecuária Bella Brasil Eireli e
outro e Banco do Brasil S/A.
Apelações
Embargos à execução
Ausência de
cerceamento de defesa - Escritura pública de confissão
de dívida firmada pelos devedores
Título executivo
extrajudicial, nos termos do disposto pelo artigo 784,
inciso II, do Novo Código de Processo Civil

Desnecessidade da apresentação dos instrumentos e
planilhas de evolução do débito relativos a anteriores
Cédula de Crédito Bancários firmados entre as partes
Novação da obrigação operada com a confissão da
dívida
-
Descabimento
da
limitação
dos
juros
remuneratórios a 12% ao ano - Súmula 596, do Supremo
Tribunal Federal - Juros capitalizados
Admissão -
Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21 -
Contrato firmado durante a sua vigência - Questão
pacificada no C. Superior Tribunal de Justiça em sede
de julgamento de recurso repetitivo (REsp 973.827/RS)
Comissão de permanência
Regularidade de sua
exigência, desde que excluída a cumulação de outros
encargos
Recurso interposto pelos embargantes a
que se nega provimento e recurso interposto pela
instituição financeira a que se dá parcial provimento.
Trata-se de embargos à execução opostos por Agropecuária
Bella Brasil Eireli e Antonio Henrique Paro em face de Banco do Brasil S/A., sob o
fundamento de inexistência de título executivo extrajudicial. No mais, sustentaram
a abusividade dos encargos exigidos.
Regularmente citada, a exequente apresentou impugnação
em que sustentou a higidez do título exequendo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049633-07.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 42820 – FERNANDO 3/10
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença
de fl. 192/195, que julgou parcialmente procedentes os embargos opostos para a
afastar a exigência da comissão de permanência. Repartidas, entre as partes, as
custas e despesas processuais, com a fixação dos honorários advocatícios em
10% sobre o valor da dívida.
Em suas razões recursais, aduzem os embargantes,
preliminarmente, o cerceamento de sua defesa, bem como a inexistência de título
executivo hábil. No mérito, pugnam pela limitação dos juros remuneratórios e
aduzem a abusividade da exigência de juros capitalizados. Rechaçam, ademais, a
incidência da multa moratória.
Por sua vez, alega a instituição financeira a regularidade da
exigência da comissão de permanência.
Recebidos, processados e com resposta, subiram os autos.
É a suma do necessário.
De início, defere-se aos devedores o diferimento do
recolhimento da taxa judiciária incidente.
Para o fim de permitir a correta compreensão da lide, os
recursos interpostos serão analisados conjuntamente.
Não medra o alegado cerceamento de defesa.
Cumpre esclarecer que o direito à tutela jurisdicional devida
pelo Estado por intermédio do processo pressupõe que seja adequada, útil, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049633-07.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 42820 – FERNANDO 4/10
proveito às partes, dentro do prazo razoável de duração, tal qual passou a
enfatizar o artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, com a redação que
lhe foi introduzida pela Emenda Constitucional de número 45.
Como é sabido, na qualidade de destinatário das provas, ao
magistrado incumbe “determinar as provas necessárias à instrução do processo,
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (artigo 130, do
Código de Processo Civil).
Ademais, é ampla a liberdade do juiz para apreciação das
provas, formando sua convicção atento aos fatos e circunstâncias constantes dos
autos, nos termos do artigo 131, do Código de Processo Civil.
No presente caso, há que destacar que os documentos
juntados aos autos se mostraram suficientes à formação da convicção do MM.
Juízo singular e, por conseguinte, autorizaram o julgamento antecipado da lide
(artigo 330, I, do Código de Processo Civil).
Tampouco pertine a alegação de ausência de título
executivo.
Consoante se verifica dos autos, o feito executivo em curso
tem substrato em escritura pública de confissão de dívida, devidamente firmada
pelos devedores (fl. 52/61), que, à luz do disposto pelo artigo 784, inciso II, do
Novo Código de Processo Civil, configura título executivo extrajudicial.
No mais, impende esclarecer que se afigura despiciente a
apresentação dos instrumentos e de planilhas de evolução do débito relativos a
anteriores Cédulas de Créditos Bancários pactuadas entre as partes, porquanto a
escritura pública de confissão de dívida operou a novação da obrigação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049633-07.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 42820 – FERNANDO 5/10
No que tange à limitação dos juros remuneratórios, cumpre
salientar que a escritura pública de confissão de dívida, previu, expressamente, a
incidência de “Encargos Básicos calculados pela Taxa Referencial
TR e
Encargos Adicionais à taxa nominal de 0,5% (meio por cento) ao mês equivalente
à taxa efetiva de 6,17% (seis inteiros e dezessete centésimos por cento) ao ano”
(fl. 56).
Com efeito, impende salientar que o artigo 192, §3o, da
Constituição da República, era uma norma constitucional de eficácia limitada que,
desde o advento da Carta Constitucional até a edição da Emenda Constitucional no
40, que a revogou, não fora regulamentada, restando, desta forma, excluída a sua
aplicação.
Ademais, a Súmula 596, do E. Supremo Tribunal Federal,
firmou o entendimento de que “as disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema
Financeiro Nacional”.
Os porcentuais ora questionados foram estabelecidos em
consonância com a política monetária adotada pelo Governo Central visando a
promoção do desenvolvimento econômico e a estabilidade, o equilíbrio do volume
financeiro e das transações econômicas com o exterior, a estabilidade de preços e
o controle da inflação, promovendo dessa forma a distribuição de riqueza e de
rendas (cf. Eduardo Fortuna, Mercado Financeiro, Produtos e Serviços, págs.
37/39).
As taxas ora impugnadas em remuneração do capital são
estabelecidas segundo o custo do dinheiro que é tomado e o preço do dinheiro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049633-07.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 42820 – FERNANDO 6/10
emprestado no mercado (“open market”), formalizando-se o que se chama de
“spread”, sendo evidentemente variável segundo as oscilações na economia global
que é integralizada pelos países capitalistas com a sua manutenção dentro do
contexto, embora não possam ser cumuladas com a comissão de permanência
aplicada durante o período de inadimplência.
Assim, não prospera a limitação de juros reclamada.
Quanto à capitalização de juros, consoante pacificado pela
Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “nos contratos firmados
por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, posteriormente à
edição da MP 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob
o no 2.170-36/2001), admite-se a capitalização mensal dos juros, desde que
expressamente pactuada” (STJ, REsp 1070375, Rel. Min. Carlos Fernando
Mathias Juiz Federal Convocado -, 4a Turma DJ 07.10.2008).
Na hipótese em apreço, a escritura pública foi firmada
posteriormente à Medida Provisória 1963-17/2000
24.09.2014 (fl. 52/62) -,
sujeitando-se daí ao seu regime, que passou a admitir a contratação da
capitalização dos juros tal qual aqui se vê, em reconhecimento de sua fluência por
corolário lógico. É pacífico o entendimento que se formou a respeito.
Ademais, em atenção ao recente julgado do E. Superior
Tribunal de Justiça, (REsp no 973.827-RS, de relatoria da Ministra Maria Isabel
Gallotti), submetido ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil,
que estabeleceu ser possível o cômputo de juros capitalizados em contratos
bancários nos quais houvesse previsão expressa nesse sentido. E esclareceu que,
para configuração da contratação expressa de capitalização de juros, bastaria a
previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049633-07.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 42820 – FERNANDO 7/10
No presente caso, à luz do parágrafo único da cláusula 5o (fl.
56), verifica-se a expressa previsão da exigência dos juros capitalizados, de sorte
que não há que discutir sua regularidade.
Acrescenta-se, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal já reconheceu a constitucionalidade formal da MP 2.170-36/2001:
“CONSTITUCIONAL.
ART.
5o
DA
MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS
PARA
EDIÇÃO
DE
MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE
ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
NEGÁ-LOS.
RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema
Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os
pressupostos para a edição de medidas provisórias se
exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste
particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação
da iniciativa presidencial apenas quando atestada a
inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se
pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é
relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é
matéria extremamente sensível para a estruturação do
sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar
estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por
outro lado, a urgência para a edição do ato também não
pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que,
para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade
econômica existente à época, ou seja, há quinze anos
passados. 4. Recurso extraordinário provido”.
(RE 592377/RS, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ o
acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 4/2/2015 -
repercussão geral)
Anote-se
que
a
ADI
2316,
que
questiona
a
inconstitucionalidade material da MP 2.170-36/2001, até então não foi julgada, o
que permite a aplicação da referida norma.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049633-07.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 42820 – FERNANDO 8/10
Destaca-se, também, que sequer o pedido cautelar foi
julgado pelo C. Supremo Tribunal Federal, não havendo falar em suspensão do
artigo 5o, parágrafo único daquela MP, a qual permanece em vigor por força do
artigo 2o, da Emenda Constitucional no 32, de 11/09/2001.
Oportuno mencionar que o E. Órgão Especial deste Tribunal
já pronunciou sobre o tema, nos seguintes termos:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
PROVISÓRIA No 1.963-17/2000, REEDITADA PELA
MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS EM CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO,
CELEBRADO A PARTIR DE 31 DE MARÇO DE 2000.
POSSIBILIDADE.CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO,
NÃO SE APLICA O ARTIGO 591 DO CÓDIGO CIVIL,
PREVALECE
A
REGRA
ESPECIAL
DA
MEDIDA
PROVISÓRIA No 2.170/2001.PRECEDENTES DO STJ.
ARGUIÇAO DESACOLHIDA, COMPATIBILIDADE DA LEI
COM O ORDENAMENTO FUNDANTE. (Arguição de
constitucionalidade, Rel. José Renato Nallini, Órgão
EspEcial TJSP, j. 04/08/2011)”.
Portanto,
descabe
o
reconhecimento
de
inconstitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17/2000, ora vigente como
Medida Provisória 2.170-01/2001.
Relativamente à comissão de permanência após o
vencimento do contrato avençado, impende esclarecer que é lícita sua cobrança
desde que não cumulada com a correção monetária, multa, juros moratórios e
comissões, e limitada à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, com
a observância do limite máximo estabelecido pelo próprio contrato em
remuneração do capital, à época, por injunção dos verbetes das súmulas de
números 30, 294, 296 e 472, expedidas pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Em que pese a Súmula no 472 do C. Superior Tribunal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049633-07.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 42820 – FERNANDO 9/10
Justiça limitar a comissão de permanência à soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato, sem a cumulação com quaisquer outros, deve
ser observada a taxa média de mercado apurada e divulgada pelo BACEN, nos
termos da Súmula no 294.
Examinada desta forma a controvérsia à luz do contrato em
confronto com o entendimento que se pacificou a respeito, tanto neste Tribunal
como no Superior Tribunal de Justiça, a comissão de permanência para o período
da inadimplência não poderá sofrer qualquer cumulação e deverá ser calculada à
taxa média dos juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada,
entretanto, à taxa pactuada no contrato (cf. STJ, A.Reg. nos E.Del. no RE. n.
489886/RS, j. 10/06/2003, 3a Turma, rei. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de
15/09/2003, pág. 316).
Nessa esteira, a cobrança da comissão de permanência é
admitida em caso de inadimplemento, à taxa de mercado, desde que (i) pactuada,
(ii) cobrada de forma exclusiva - ou seja, não cumulada com outros encargos
moratórios, remuneratórios ou correção monetária - e (iii) que não supere a soma
dos seguintes encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada para a vigência do
contrato; juros de mora; e multa contratual.
No caso em tela, uma vez estipulada, na hipótese de
inadimplemento, a exigência da comissão de permanência cumulada com juros
moratórios à taxa efetiva de 1% ao ano e multa de 2% (fl. 57), respeitada a
convicção do MM. Juízo “a quo”, deve ser mantida a exigência da comissão de
permanência, sem, contudo, a cumulação dos juros moratório e da multa.
Ante o exposto:
a) nega-se provimento ao apelo interposto pelos embargantes;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049633-07.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 42820 – FERNANDO 10/10
b) dá-se parcial provimento ao apelo interposto pela
instituição financeira para manter a exigência da comissão de permanência sem,
contudo, a cumulação de qualquer outro encargo moratório.
Repartidas, entre as partes, as custas e despesas
processuais na proporção de 70% para os embargantes e 30% para a instituição
financeira, com a fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da
dívida, para os embargantes, e de 10% sobre o valor da dívida, para a instituição
financeira.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica